Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-47.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001956-47.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto por ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça que, sob o regime disciplinador da repercussão geral, negou provimento ao agravo interno por ele manejado. A ementa do acórdão é a seguinte (ID 25881412): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 280). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, paradigma do Tema 280, da lista de repercussão geral; II – Agravo interno não provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo legal supostamente malferido, insiste no argumento de que a mera intuição acerca de eventual traficância por ele praticada autoriza a abordagem policial em via pública, mas não configura, por si só, justa causa hábil a permitir o ingresso em domicílio, sem o consentimento do morador. Acrescenta que é ilícita a prova colhida em busca realizada no interior de residência sem autorização judicial, fundada apenas em denúncia anônima. Colaciona julgados do STJ com a finalidade de demonstrar o dissenso interpretativo sobre a questão por ele abordada. II – O recurso não merece ser conhecido. Isso porque, o STF consolidou o posicionamento no sentido do descabimento de recurso ou qualquer outro instrumento processual contra as decisões dos Tribunais a quo que aplicam o regime dos repetitivos. A propósito, confira-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Quanto à parte de competência do SUPREMO, o agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1o, do CPC/2015. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1310848 AgR-segundo, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/6/2021). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse mesmo sentido, cumpre registrar o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "É inadmissível a interposição de novo especial contra acórdão que, no julgamento de agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento de recurso especial anterior, por considerar que o entendimento da Corte de origem está de acordo com a orientação firmada no julgamento de recurso especial repetitivo" (AgInt no AREsp 1.581.438/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 1o/07/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1345253/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ESPECIAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019